Tribunal: TJMT
Processo: 1029431-76.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029431-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDICE LEITE DA CONCEICAO - CPF: 181.742.211-15 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADO. LAUDO PERICIAL REPROVADO. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder à suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura pretérita, emergindo daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029431-76.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Valdice Leite da Conceição

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou
IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que é titular da UC n°. 6/3029469-8 e que em 31/03/2023 foi realizada vistoria em seu medidor resultando na emissão de 02 (duas) faturas eventuais de recuperação de consumo, nos valor de R$ 1.656,00 e R$1.692,34, com vencimento em fevereiro/2023, no entanto, em junho/2023, foi efetuado o corte dos serviços de energia elétrica em sua residência, em razão do inadimplemento da fatura de R$ 1.692,34, a qual se trata de dívida pretérita, com data de vencimento superior a 90 (noventa) dias.

Pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a adequação das faturas de recuperação de consumo e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contrapartida, a concessionária Recorrida sustenta que realizou a vistoria no medidor da Autora e constatou irregularidade
“desvio de energia no ramal de ligação”
, sendo legítima a cobrança de consumo não registrado, inexistindo ato ilícito praticado.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, restou comprovado a existência de irregularidade no medido de energia elétrica na residência da parte Autora, conforme Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI), registros fotográficos e demais documentos. De modo que não há o que se falar em ilegalidade na cobrança de fatura de recuperação de consumo.

Todavia, em que pese ter sido demonstrado à ocorrência de irregularidade, verifica-se que a fatura de R$ 1.656,34 de 03/02/2023, foi a ensejadora do corte na UC em questão, resultante da inspeção realizada em 31/03/2023.

Conforme entendimento fixado no RESP 59125/2018 do STJ, tem-se que a concessionária realizou corte ilegal de energia, visto que se atentarmos ao que foi determinado na Tese Repetitiva 15, somente débitos não pagos relativos aos últimos 90 dias e deve ser fixado prazo razoável de no máximo 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o fornecimento dos serviços.

Pelo o que consta nos autos, a suspensão ocorreu em 14/06/2023, em prazo superior a 90 (noventa) dias informado na tese repetitiva.

Segue trecho destacado do RESP 5912/2018 abaixo:

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a suspensão do fornecimento de energia elétrica não pode ocorrer por débitos pretéritos,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.

2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

Deste modo, resta configurada a falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA- CORTE NO FORNECIMENTO - FATURAS VENCIDAS HÁ MAIS DE NOVENTA DIAS (2017/2018) – ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR – NECESSIDADE PARA ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ilegal a interrupção do serviço de energia pela concessionária requerida em razão de débito pertinente à recuperação de consumo, por se tratar de débito pretérito, especialmente quando as faturas venceram entre o ano de 2017 e 2018.

Considerando a dupla finalidade da indenização e, também, levando-se em conta as peculiaridades do caso em concreto, revela-se necessária a redução do valor da indenização para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que adequado aos fatos narrados e suficiente para punir o ofensor sem levar ao enriquecimento sem causa do ofendido.

(N.U 1007057-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. AUSÊNCIA DO REGISTRO DO CONSUMO REAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder à suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura regular pretérita, visto que a fatura se encontra vencida há nove meses, emergindo daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantem-se o valor fixado a título de indenização por dano moral, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1015978-42.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
não reconheço a ilegitimidade das faturas eventuais, nos valores de R$ 1.656,00 e R$ 1.692,34, porém condeno a Recorrida ao pagamento de

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023